Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0712657-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. E. N. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JUNIOR DE ASSIS MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por M. E. N. D. A. contra ato omissivo ilegal atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. 2. A impetrante informa que após a concessão da liminar em sede de plantão judicial da 2a instância, obteve melhora no seu estado de saúde e não mais necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva, ocorrendo a perda do objeto da demanda (ID no 57391788). 3. Não há razão, contudo, para a atuação do Plantão Judicial da 2a Instância, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 682 de 18 de março de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 4. O Plantão Judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. Logo, o pedido de extinção deve ser apreciado pelo Relator. 5. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, Exmo. Sr. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (2a Câmara Cível) para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO